Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-45.2020.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1368 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. SELIC COMO TAXA DE JUROS DE MORA APLICÁVEL ÀS DÍVIDAS CIVIS DESDE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.